Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. CLÁUDIO AUGUSTO RODRIGUES, CLÁUDIA CRISTINA RODRIGUES e GLAUCO AUGUSTO RODRIGUES ajuizaram ação de conhecimento em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, alegando, em síntese, que os dois últimos são beneficiários do plano de saúde operado pela ré desde 01.03.1996, na condição de dependentes do primeiro autor e que as mensalidades estão sendo pagas regularmente. No entanto, em 15.12.2020, foram notificados do encerramento da relação contratual, porquanto atingiram a idade limite prevista no contrato. Aduzem que o ato é abusivo, pois, embora contem atualmente com 46 e 42 anos, e o contrato estipule que a perda do vínculo ocorre aos 25 (vinte e cinco) anos, a relação contratual perdura por mais 20 (vinte) anos, com a percepção dos valores cobrados. Requerem a antecipação da tutela para compelir a ré a não cancelar o plano, cujo requerimento foi deferido. A agravante alega, em síntese, que a exclusão dos agravados encontra amparo na legislação vigente, bem como nas condições gerais da apólice. Depois, não há motivo para imposição de multa, pois a liminar foi cumprida e que, ademais, o valor arbitrado é excessivo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para eximi-la de qualquer penalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa, bem como a fixação de prazo para cumprir a liminar. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação intitulada como “COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta por Claudio Augusto Rodrigues, Claudia Cristina Rodrigues e Glauco Augusto Rodrigues em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Sustentam que os autores CLÁUDIA e GLAUCO gozam dos serviços de assistência médica ofertados pelas rés desde 01/03/1996, na condição de beneficiários, tendo como titular o sr. CLÁUDIO, genitor. Alegam que as mensalidades estão em dia. Aponta que em 15.12.2020 os beneficiários foram noticiados do encerramento da relação contratual, sob alegação de que atingiram a idade limita prevista contratualmente. Sustentam a abusividade do ato. Informam que os beneficiários constam, atualmente, com 46 e 42 anos. Suscitam que a norma do plano utilizada pela ré estipula a perda do vínculo contratual aos 25 anos. Defendem, portanto, que há mais de 20 (vinte) anos sobreveio ao mundo dos fatos a hipótese de perda de vínculo contratual dos beneficiários, contudo, em nenhum momento, a ré se prestou a fazer valê-la, tendo percebido, ao longo de décadas, os valores mensais cobrados. Ao fim, postulam pela concessão da tutela de urgência, de modo a obstar o cancelamento do plano em relação aos beneficiários. No mérito, além da confirmação da tutela, buscam declaração do direito à permanência no plano de forma indefinida. É o que importa relatar. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Os autores juntaram aos autos cópia as cópias das carteiras concedidas pelo plano de saúde (ID 81314473), sendo possível extrair das referidas que a admissão se deu, de fato, em 01.03.96. Desta forma, há indício nos autos no sentido de que a relação negocial posta ostenta, praticamente, 25 (vinte e cinco) anos. Consta, de todo modo, ao ID 81314471 a proposta comercial preenchida pelo genitor titular, onde é possível, a despeito do documento ser parcialmente ilegível, constatar que as pessoas de CLÁUDIA e GLAUCO foram incluídos como dependentes/beneficiários ainda no século passado. Ademais, verifico que fora acostado aos autos declaração de quitação, prestada em 12.01.2021 pela ré, dando conta da inexistência de mensalidades em aberto (ID 81314474). Somo, ademais, que consta ao ID 81314475 a notificação encaminhada pela ré, dando conta que a razão do cancelamento está se dando apenas pelo fato dos beneficiários terem superado a idade-limite para permanência no referido. Desta forma, muito embora os autores não tenha juntado a integralidade do contrato, para averiguação de todos os seus termos e afunilamento da matéria, haja vista que juntadas esparsas páginas (ID 81314480), entendo que há substrato mínimo, notadamente ante a teoria da substanciação, para, nesta cognição sumária, firmar a probabilidade do direito alegado. Isto porque, a vingar a tese de que a idade-limite prevista contratualmente era 25 (vinte e cinco) anos, o que a ré poderá elucidar, ou seja, que o beneficiário, ao aniversariar, perceberia automaticamente o encerramento da relação contratual, mostra-se, neste limiar, indevido o puro e simples cancelamento com base na referida previsão após, precisamente, 20 (VINTE) ANOS DO ADVENTO DA CAUSA, SEM OPOSIÇÃO DA RÉ, que auferiu as mensalidades e permaneceu prestando os serviços. Na espécie, possível observar, da própria notificação, que os requerentes CLÁUDIA e GLAUCO nasceram, respectivamente, em 04/1974 e 06/1976, de modo que completaram 25 (vinte e cinco) anos em 04/1999 e 06/2001. Ou seja, quanto a primeira, há, praticamente, 22 (vinte e dois) anos surgiu no mundo dos fatos a causa que operava a extinção anômala da relação contratual de forma automática, enquanto que, quanto ao segundo, a 20 (vinte) anos. Dessa forma, neste limiar, mostra-se indevida a aplicação de disposição contratual baseada na idade-limite, conquanto aparente o supressio, não sobressaindo da inicial qualquer ato de má-fé dos requerentes passível de impedir o reconhecimento da probabilidade do direito, notadamente considerando que há indícios nos autos de que honram com suas obrigações. No que toca o perigo de dano, a autora CLÁUDIA exerce a profissão de enfermeira na atual conjuntura, o que lhe põe em situação de vulnerabilidade. Ademais, há informação nos autos de que a referida está atuando em MANAUS-AM (ID 81314476), capital esta que, segundo amplamente noticiado, vive um dos maiores surtos no país, bem como passa por gigante dificuldade quanto ao fornecimento de insumos aos cidadãos, muitos a espera de um leito nos abarrotados hospitais, a denotar situação mais do que triste, mas extremamente dolorosa, seja para os profissionais, seja para os cidadãos. Desta forma, o perigo de dano em relação à sua pessoa é ainda mais acentuado, conquanto poderá restar desprovida de cobertura médica, a despeito de estar lutando nas trincheiras do nosso país. Já quanto ao sr. GLÁUCIO, o referido está na iminência de perder a cobertura médica, após longo decurso de tempo, de modo que não se mostra crível, no meio de uma pandemia, a despeito da possibilidade de uso da rede pública de saúde, que nesta capital, em comparação a outras localidades do país, é referência em diversas áreas, inclusive em relação ao setor privado, que seja privado da referida. Diga-se, ademais, que a medida não é irreversível, conquanto, verificando-se, posteriormente, a correção do ato, nada obsta que seja promovido o devido cancelamento ou a oferta de novo plano. Ademais, a presente tutela não é salvo-conduto para que os requerentes deixem de honrar com as obrigações, notadamente com as mensalidades, que deverão ser cobradas na forma contratual, vedada a criação de óbices pela parte ré, como a não emissão de boletos ou bloqueio da área do cliente disponível em seu sítio eletrônico. Considerando a necessidade de adoção de medidas para prevenir a contaminação pela COVID-19, que é de notório conhecimento, o Eg. TJDFT editou as Portarias Conjuntas no 72 e 87/2020, determinando a prorrogação por tempo indeterminado das medidas preventivas já adotadas, vedando, ainda, a designação de atos processuais presenciais. Nesse sentido, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. DISPOSITIVO Em face do que exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Indicado logradouro no DF onde funcione filial da ré, CITE-SE e INTIME-SE URGENTEMENTE a parte ré que se ABSTENHA de CANCELAR ou EXCLUIR os requerentes CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES (beneficiário 127158154) e GLAUCIO AUGUSTO RODRIGUES (127158162) do plano de saúde contratado sob o no 16240241 (O.22 – FAM.C. PARTO – Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia) pelo titular CLAUDO AUGUSTO RODRIGUES OU PARA QUE RESTABELEÇA O VÍNCULO EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), caso já providenciado o desligamento, sob pena, em ambos os casos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, sem olvidar da aplicação de outras medidas judiciais suficientes a estimulá-la ao cumprimento da presente decisão. A exclusão não obsta a cobrança das mensalidades pelos serviços prestados ou postos à disposição, não devendo a parte ré criar embaraços no seu cumprimento, como deixando de emitir o boleto respectivo ou bloqueando o acesso dos autores ao sítio eletrônico.” Por ora, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Isto porque, conforme se infere dos fatos narrados, a relação contratual perdura por mais de 22 anos, embora deveria ter sido extinta quando os beneficiários alcançaram a idade de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que as mensalidades foram regularmente pagas e recebidas pela operadora do plano de saúde sem objeção. Por outro lado, o valor da multa arbitrado é razoável, daí porque não reclama qualquer redução. Quanto à alegação de que o prazo é exíguo, verifica-se que a própria agravante admite que já cumpriu a decisão. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA